Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-96.2023.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003690-96.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (APELANTE), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DEVIDAMENTE PACTUADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DÉBITO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta pela parte embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 62.319,18.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de instrução probatória; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (iii) saber se os encargos contratuais aplicados – especialmente juros remuneratórios, capitalização mensal e CET – configuram abusividade suficiente para afastar a pretensão monitória.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e as provas existentes são suficientes à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O indeferimento do pedido de justiça gratuita deve ser mantido quando os documentos constantes dos autos revelam capacidade financeira da parte, conforme art. 98 do CPC.

5. A contratação de cartão de crédito empresarial foi comprovada por proposta de adesão assinada, acompanhada de faturas e memória de cálculo, aptos a embasar a ação monitória conforme o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ.

6. Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são, por si só, abusivos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, e a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

7. A alegação de abusividade ou excesso na cobrança deve ser acompanhada de cálculo do valor considerado devido, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

8. A aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19 exige demonstração específica da onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato firmado com instituição integrante do sistema financeiro nacional. 2. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios deve vir acompanhada do valor que a parte entende devido, sob pena de rejeição. 3. A negativa de justiça gratuita é legítima quando a parte não comprova a insuficiência de recursos, sendo possível sua análise a partir dos documentos constantes dos autos. 4. O julgamento antecipado da lide, quando baseada em provas exclusivamente documentais, não configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3o; 370; 700; 702, §§ 2o e 3o; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 247, 382, 539; STJ, REsp 925.584/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2012; AgInt no AREsp 2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SIDNEIA ADRIANA FAVERO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1003690-96.2023.8.11.0045
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VE RDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
MT, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 62.319,18 (sessenta e dois mil, trezentos e dezenove reais e dezoito centavos).

Em suas razões recursais (ID 328574856), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que, embora a ação monitória tramite em rito especial, uma vez apresentados os embargos monitórios, converte-se em procedimento comum, sendo admissível a instrução probatória.

Alega que o juízo a quo, após a manifestação da apelante quanto à produção de provas, julgou o mérito da causa sem oportunizar a juntada de novos documentos para elucidação dos fatos e requerimentos, tanto para concessão do benefício da justiça gratuita como para provar os encargos, taxas e juros cobrados pelo apelado.

No mérito, a apelante alega a existência de abusividade nos encargos e taxas cobrados, especialmente em relação aos juros remuneratórios que ultrapassam 12% ao mês, bem acima da média de mercado apurada pelo Banco Central. Sustenta que a sentença reconheceu a aplicação do CDC, mas não observou seus efeitos concretos na análise do mérito.

Argumenta que o magistrado incorreu em equívoco ao exigir prova que, por sua natureza técnica e contábil, somente poderia ser realizada mediante produção de prova pericial, cujo pedido foi indeferido de forma prematura. Afirma que, ainda que se entenda ser possível a capitalização de juros, esta somente pode ocorrer com expressa previsão contratual, o que não restou demonstrado nos autos pela apelada.

A apelante alega, ainda, a inexigibilidade do débito em razão da inserção do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo, argumentando que não houve pactuação expressa da capitalização mensal de juros, em dissonância com o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/04 e com a Súmula 539 do STJ. Invoca a aplicação da teoria da imprevisão, sustentando que a pandemia da COVID-19 gerou efeitos devastadores sobre a economia nacional, impactando gravemente nos pequenos, como é o caso da apelante. Defende que essa crise imprevisível e extraordinária comprometeu o cumprimento das obrigações assumidas em contexto anterior, caracterizando a aplicação da teoria da imprevisão prevista no artigo 317 do Código Civil.

Alega, também, a abusividade da cumulação da comissão de permanência com encargos de mora, argumentando que a comissão de permanência e a correção têm a função de atualizar o valor da dívida, sendo indevida a cumulação da correção monetária e da comissão de permanência.

Quanto ao indeferimento da justiça gratuita, a apelante argumenta que está afastada de atividades financeiras por motivos de saúde (incapacidade temporária) e percebe renda de aposentadoria temporária equivalente a R$ 3.127,45 (três mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Afirma que, apesar de se qualificar como advogada, não distribuiu processo e não tem renda desta profissão há vários meses, além de acumular dívidas desde o ano de 2023, sendo executada em outros 06 (seis) processos do mesmo Juízo.

Sustenta que a negativa de justiça gratuita baseada em patrimônio pertencente a terceiros, os quais foram vendidos e estão na posse dos compradores devido à falência da apelante, viola frontalmente o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente lide, argumentando que a Súmula 297 do STJ reconhece a possibilidade de aplicação do CDC quando a cooperativa atua como fornecedora de produtos ou serviços, independentemente da natureza da associação.

Alega, ainda, a ausência de prova da disponibilização do crédito, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário, apesar de ser título executivo extrajudicial, deve estar acompanhada de lastro probatório mínimo, o que não ocorreu no caso em comento.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Em contrarrazões (ID 328574859), a Cooperativa de Crédito apelada alega, preliminarmente, que o recurso é protelatório e configura litigância de má-fé, por reiterar argumentos já enfrentados e afastados, sem apresentar elementos novos. No mérito, sustenta a regularidade contratual, afirmando que o Decreto-Lei no 167/67 não limita os juros remuneratórios e invoca a Súmula 596 do STF para afastar a aplicação do Decreto no 22.626/33. Defende a legalidade da capitalização de juros e do Custo Efetivo Total (CET), com base em precedentes do STJ. Rechaça a aplicação da teoria da imprevisão por ausência de prova da alegada crise financeira causada pela pandemia.

Afirma que não houve abusividade na cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios, tampouco vício na pactuação contratual. Impugna o pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza empresarial da relação, com base na teoria finalista. Por fim, alega que a ação monitória está instruída com documentos suficientes que comprovam a contratação e a disponibilização do crédito.

Requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação
interposto por
SIDNEIA ADRIANA FAVERO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1003690-96.2023.8.11.0045
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 62.319,18 (sessenta e dois mil, trezentos e dezenove reais e dezoito centavos).

Infere-se da inicial que a ação monitória foi proposta pela Cooperativa de Crédito com base em contrato de abertura de conta de depósito à vista, talão de cheques e proposta de adesão e solicitação do cartão de visa gold chip múltiplo (IDs 116155792 e 116155793), em nome da apelante.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
rejeitou o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida/embargante. No mérito, "entendeu que a ação monitória estava devidamente instruída com a proposta de abertura de contas e adesão ao cartão de crédito assinada pela parte embargante, além de faturas do cartão de crédito com discriminação do consumo e detalhamento dos encargos contratuais vigentes. Considerou, ainda, que as alegações de excesso e abusividade dos juros eram genéricas e que a parte embargante não trouxe aos autos o cálculo do valor que entendia correto, descumprindo o disposto no art. 702, §§ 2o e 3o do CPC.

“[...]
III – Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos ofertados pela parte requerida e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação monitória,
com julgamento de mérito
, para o efeito de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, cujo débito perfaz o montante de R$ 62.319,18 (sessenta e dois mil, trezentos e dezenove reais e dezoito centavos), importância que deve ser deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) desde o ajuizamento da ação, e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, CC) a partir da citação.

Condeno
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2° do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida em favor da requerida (art. 98, § 3o, do CPC).

Logo, constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertido o mandado inicial em mandado executivo,
deverá
prosseguir o processo em observância ao disposto no
Título II do Livro I da Parte Especial
, no que for cabível, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e aguarde-se, pelo prazo de 15 (quinze) dias, manifestação do interessado, findo o qual, sem requerimentos, arquive-se.” [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela apelante, bem como o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, para, posteriormente, adentrar ao mérito recursal.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que, após a apresentação dos embargos monitórios, o procedimento converte-se em rito comum, sendo admissível a instrução probatória. Alega que o juízo
a quo
julgou o mérito da causa sem oportunizar a juntada de novos documentos para elucidação dos fatos.

Razão
não
assiste à apelante.

Conforme documentado nos autos, o magistrado de primeiro grau, após a apresentação dos embargos monitórios e da impugnação pela parte autora, determinou a intimação dos litigantes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, sob pena de preclusão (ID 328574398). Em resposta, a apelante manifestou interesse na
produção de prova testemunhal e documental (ID 328574850)
.

Ocorre que, em se tratando de ação monitória, a controvérsia é
essencialmente documental
, limitando-se à verificação da existência de título hábil a embasar a pretensão e da ausência de prova idônea a infirmá-lo. A produção de prova testemunhal, no caso concreto, não se mostra útil ou necessária, pois não tem o condão de afastar ou suprir a ausência de documentos que comprovem a relação jurídica discutida.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito",
podendo indeferir "as diligências inúteis ou meramente protelatórias". Trata-se da consagração do princípio da livre convicção motivada do juiz, segundo o qual o magistrado é livre para apreciar as provas e formar seu convencimento, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, considerando suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos. A mera possibilidade de juntada futura de documentos, de forma genérica e incerta, não pode justificar a postergação do julgamento, sobretudo quando o ônus probatório já incumbia à parte ré desde a apresentação dos embargos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
"A realização de prova pericial contábil é desnecessária quando a matéria discutida se restringe à legalidade de cláusulas contratuais, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência conforme os arts. 370 e 371 do CPC."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012554620218110005, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2025)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

- DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que está afastada de atividades financeiras por motivos de saúde e percebe renda de aposentadoria temporária equivalente a R$ 3.127,45 (três mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

O § 3o do artigo 99 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Trata-se, contudo, de
presunção relativa
, que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau, o documento de ID 120099293 (declaração de imposto de renda) demonstra que a
apelante detinha bens
, direitos e patrimônio bem superiores à quantia de dívidas declaradas, o que revela capacidade financeira
incompatível com a alegada hipossuficiência
.

A mera alegação de que está afastada de atividades financeiras por motivos de saúde e percebe renda de aposentadoria temporária não é suficiente para afastar a conclusão de que possui patrimônio considerável, capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Ademais, a
apelante não trouxe aos autos documentos que comprovassem de forma inequívoca a alegada incapacidade financeira
, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre sua situação econômica atual.

Nesse contexto,
mantenho o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, por entender que a apelante não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

- DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a apelante alega a existência de abusividade nos encargos e taxas cobrados, especialmente em relação aos juros remuneratórios que ultrapassam 12% ao mês, bem acima da média de mercado apurada pelo Banco Central. Sustenta, ainda, a inexigibilidade do débito em razão da inserção do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo, a aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19 e a abusividade da cumulação da comissão de permanência com encargo de mora.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação monitória foi proposta com base em contrato de abertura de conta de depósito à vista, talão de cheques e proposta de adesão e solicitação do “Cartão De Visa Gold Chip Múltiplo”, devidamente assinados pela apelante, além de faturas do cartão de crédito com discriminação do consumo e detalhamento dos encargos contratuais vigentes.

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de soma em dinheiro.

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

A
finalidade
do procedimento monitório é justamente
a formação de título executivo judicial a partir de prova documental
que, embora desprovida de executividade, demonstra de forma suficiente a existência de obrigação líquida e certa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme dispõe a Súmula 247 daquela Corte Superior.

“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃONECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA . APTA ÀFORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, APARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou deum representante . Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3 . A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são "mais que suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita" e que, "em cotejo com as duplicatas apresentadas, demonstram a liquidez e certeza da obrigação, independentemente do aceite", sendo correta "a conclusão do Juízo de 1o grau de que serviços foram prestados", só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 925584 SE 2007/0015368-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2012)

Assim, no caso em análise, os documentos apresentados pela cooperativa de crédito são suficientes para embasar a pretensão monitória, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes e o valor do débito.

Quanto à alegação de
abusividade dos juros remuneratórios
, é importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), razão pela qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou privadas que integram o sistema financeiro nacional".

Ademais, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Para que se possa reconhecer a abusividade da taxa de juros pactuada, é necessário que a parte demonstre, de forma inequívoca, que a taxa praticada destoa significativamente da média de mercado para operações semelhantes, o que não ocorreu no caso em análise. A apelante
limitou-se a fazer alegações genéricas
sobre a abusividade dos juros, sem apresentar elementos concretos que comprovassem sua tese.

Além disso, conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau, a apelante sequer trouxe aos autos o cálculo do valor que entendia correto, descumprindo o disposto no art. 702, §§ 2o e 3o do CPC.

A jurisprudência o STJ é no sentido de que alegação de excesso de cobrança deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

No caso, os encargos foram aplicados em conformidade com as cláusulas contratuais livremente pactuadas, não havendo demonstração de abusividade. A mera alegação de que os juros seriam elevados, desacompanhada de prova da onerosidade excessiva, é insuficiente para caracterizar violação ao Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que a comprovação do refrerido aspecto não se dá através de prova testemunhal ou documental, complementar à prova colacionada com os embargos monitórios.

Quanto à alegação de inexigibilidade do débito em razão da inserção do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo, também não merece prosperar. O Custo Efetivo Total é um indicador que representa o custo total de uma operação de crédito, incluindo não apenas os juros remuneratórios, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas que o consumidor terá ao contratar uma operação de crédito. Sua inclusão no cálculo do débito não configura, por si só, abusividade, desde que devidamente informado ao consumidor.

No caso em análise, não há elementos nos autos que indiquem que o CET não foi devidamente informado à apelante no momento da contratação, ou que sua inclusão no cálculo do débito tenha sido feita de forma abusiva.

Em relação à alegação de capitalização mensal de juros sem expressa previsão contratual, também não merece acolhimento.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

No caso em análise, conforme se depreende do documento de ID 328574365, página 6, há previsão expressa da capitalização mensal de juros, o que afasta a alegação de abusividade nesse ponto.

A liquidez do débito restou demonstrada pela memória de cálculo acostada aos autos, que discrimina de forma pormenorizada os valores contratados, os encargos aplicados e o saldo devedor atualizado. A certeza da obrigação decorre da comprovação da existência da relação jurídica e da utilização efetiva do crédito disponibilizado, o que se verifica pela documentação apresentada.

Outrossim, a documentação apresentada pela apelada demonstra de forma clara a existência da relação contratual e o inadimplemento. O termo de adesão comprova a contratação do cartão de crédito empresarial, enquanto as faturas evidenciam sua utilização e o saldo devedor remanescente.

A planilha de cálculo discrimina a evolução do débito até a data do ajuizamento, permitindo a verificação dos encargos aplicados. Incumbia ao apelante, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA –
SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGA PROCEDENTE A DEMANDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO PROCESSO – FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO EM TEMPO OPORTUNO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
TESE DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora tomou ciência do falecimento do devedor após a tentativa de citação e, em seguida procedera à regularização do polo passivo, direcionando a ação para a inventariante. Assim, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização.

A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

Em sede de ação monitória não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso
.” (N.U
1001066-82.2022.8.11.0086
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Quanto à aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19, entendo que a pretensão não merece acolhimento. Nos termos do art. 317 do Código Civil, referida teoria admite a revisão contratual diante de eventos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários, que acarretem excessiva onerosidade a uma das partes.

Contudo, sua aplicação exige demonstração concreta do nexo entre o fato imprevisível e a efetiva impossibilidade — ou severa dificuldade — no cumprimento da obrigação. Alegações genéricas sobre os efeitos econômicos da pandemia não são suficientes para justificar a revisão do pacto.

No caso dos autos, a apelante limitou-se a invocar, de forma abstrata, a crise econômica decorrente da pandemia, sem apresentar qualquer elemento probatório que evidenciasse prejuízo específico ou comprometimento real de sua capacidade de adimplemento.

Portanto, não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Determino, ante a manutenção do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
o recolhimento das custas e do preparo recursal pela apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025